Tribunal: TJBA
Processo: 8057846-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057846-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNEIA OLIVEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALBERTO BRANDAO CROESY e outros (3)

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE PAULA LIEBANAS, JOAO VINICIUS QUEIROZ DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR MERA TOLERÂNCIA DOS FAMILIARES DO COMPANHEIRO FALECIDO. DETENÇÃO, E NÃO POSSE. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o manejo de ação possessória, é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil: a posse anterior, a data e a prática do esbulho ou turbação pelo réu, e a perda da posse, na ação de reintegração, ou a continuação da posse turbada, na ação de manutenção.

2. No caso em apreço, constatou-se que a autora utilizava o imóvel por mera tolerância da família de seu companheiro falecido, o que caracteriza detenção e não posse, conforme art. 1.208 do Código Civil, que estabelece que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância".

3. Não ficou comprovada a cessão definitiva da posse ou propriedade do imóvel para a autora ou seu companheiro falecido, restando evidente, pela própria narrativa da apelante, que o uso do bem foi autorizado temporariamente pelos proprietários.

4. Ausente a demonstração de dano moral sofrido pela apelante, vez que não evidenciada a consequência extrapatrimonial negativa que teria sofrido, tampouco comprovada a prática de esbulho possessório pelos apelados.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8057846-20.2020.8.05.0001
, em que é Apelante
EDNEIA OLIVEIRA ANDRADE
e Apelados C
ARLOS ALBERTO BRANDÃO CROESY, MIRIAM CELESTE GOMES RODRIGUES, LÍGIA CRISTINA DA SILVA CROESY e MEURI GOMES RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões constantes do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA